Tribunal: STF
Processo: ARE 1540420
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONTAMINAÇÃO DA PROVA POR DERIVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS.



    Verifica-se, compulsando os autos, que a sentença restou lastreada em elementos que possuem nexo de causalidade com a prova ilegalmente obtida na Operação Chirrin. Isso porque a pedra angular da decisão condenatória consiste em interceptações telefônicas que estão diretamente vinculadas à prova reconhecidamente contaminada pela forma ilícita de sua colheita. Pois bem, se os elementos probatórios que embasaram a sentença condenatória derivam de prova ilícita, a imprestabilidade daqueles elementos é inegável e, por conseguinte, a decisão mencionada não pode ser convalidada, consoante a teoria dos frutos da árvore envenenada. Reconhecida a ilegalidade das diligências que levaram aos nomes dos réus, não apenas as interceptações telefônicas estão contaminadas, como também todas as demais provas produzidas, porquanto diretamente derivadas de prova ilícita. Portanto, com base no artigo 386, II, do Código de Processo Penal, a absolvição dos réus é medida que se impõe, diante da anulação integral do conjunto probatório.



    Apelo provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Este processo está intrinsicamente relacionado à Operação Chirrin, cujo desiderato consistia na investigação do suposto envolvimento de policiais militares na prática de diversos delitos. Isso pode ser constatado na própria denúncia:



    (...)



    Conforme mencionado anteriormente, a investigação gravitava em torno das informações extraídas do telefone do soldado Vitor Ronaldo. Todavia, o Tribunal de Justiça Militar, na apelação criminal nº 1000252-44.2017.9.21.0002/RS (Evento 3, PROCJUDIC47), reconheceu a nulidade da diligência de recolhimento dos aparelhos de telefone celular do soldado Vitor, pois ela ocorreu sem o respectivo mandado de busca em veículo que não fora alcançado por apreensão judicial, bem como declarou a nulidade de tudo que derivasse do conteúdo extraído dos aparelhos celulares, uma vez que ausente fundamentação em decisão judicial para tanto, e absolveu os policiais em decorrência disso.



    Vejamos o teor da ementa do referido julgamento (Evento 3, PROCJUDIC48):



    (...)



    Não obstante a independência entre as instâncias da Justiça Militar e da Justiça Comum, este Tribunal não pode permitir a convalidação da utilização de provas ilícitas e suas derivadas, sob pena de violar garantias fundamentais previstas na Carta Magna. Afinal, essas garantias protegem os cidadãos contra eventuais abusos e arbitrariedades perpetradas por representantes do Estado, assegurando aos indivíduos que os direitos fundamentais não são meras palavras escritas de maneira leviana em um pedaço de papel, mas princípios inerentes à dignidade da pessoa humana, cuja finalidade consiste na manutenção do Estado Democrático de Direito.



    O art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal prevê a inviolabilidade das comunicações telefônicas, consagrando o direito à intimidade. Porém, não há garantias fundamentais absolutas, já que as peculiaridades do caso podem ensejar a relativização de tais direitos. Inclusive o referido dispositivo legal autoriza a quebra de sigilo telefônico nas situações em que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução criminal.



    Entretanto, no caso concreto, a obtenção das informações nucleares para que a investigação chegasse aos acusados ocorreu ao arrepio das normas legais e constitucionais. Em razão disso, a ilicitude dos elementos probatórios resta configurada por acarretamento, considerando que a operação se originou das conversas extraídas do celular do soldado Vitor Ronaldo.



    Diante da referida ilegalidade, aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a essência da teoria dos frutos da árvore envenenada (fruits of the poisonous tree), de origem norte-americana, consagrada no art. 5º, LVI, da Constituição Federal, proclama a mácula de provas, supostamente lícitas e admissíveis, obtidas, todavia, a partir de provas declaradas nulas pela forma ilícita de sua colheita (REsp n. 1.497.041/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 9/12/2015).



    Verifica-se, compulsando os autos, que a sentença restou lastreada em elementos que possuem nexo de causalidade com a prova ilegalmente obtida na Operação Chirrin. Isso porque a pedra angular da decisão condenatória consiste em interceptações telefônicas que estão diretamente vinculadas à prova reconhecidamente contaminada pela forma ilícita de sua colheita.



    Pois bem, se os elementos probatórios que embasaram a sentença condenatória derivam de prova ilícita, a imprestabilidade daqueles elementos é inegável, por conseguinte, a decisão mencionada não pode ser convalidada, consoante a teoria dos frutos da árvore envenenada.



    Reconhecida a ilegalidade das diligências que levaram aos nomes dos réus, não apenas as interceptações telefônicas estão contaminadas, como também todas as demais provas produzidas, porquanto diretamente derivadas de prova ilícita.



    Portanto, com base no artigo 386, II, do Código de Processo Penal, a absolvição dos réus é medida que se impõe, diante da anulação integral do conjunto probatório.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente